Tribunal: TJDFT
Processo: 0745453-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO NACIONAL. TEMA 1075 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal – STF, nos autos do RE 1.101.937, Tema 1075, discutirá a constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e os limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Em razão disso, foi determinado o sobrestamento, em todo território nacional, dos processos que versem sobre a matéria.
2. Todos os processos envolvendo a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1 foram afetados por esse conjunto de decisões, motivo pelo qual tantos os processos individuais quanto os coletivos devem ser suspensos até que haja deliberação pelo Plenário do STF.
3. Recurso conhecido e não provido.